Tribunal: CARF
Processo: 10660.723759/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723759/2018-81
ACÓRDÃO
3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1%
(um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas com personalidade
jurídica própria.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2017
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe
ao contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
2
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte acima identificada, que
pretende a cobrança da Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – Pasep decorrente da falta de recolhimento dos valores devidos, apurados nos períodos
de Jan/2015 a Dez/2017.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL

O procedimento fiscal para verificação da apuração dos valores dos débitos de
PASEP assim colacionou em seu Termo de Verificação Fiscal:
 O contribuinte apresentou os balancetes sintéticos mensais das receitas,
em meio papel, que foram analisadas e cotejadas com os dados obtidos
através da Execução Orçamentária do Município, disponível no site do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE MG – Fiscalizando
com o TCE -https://www.tce.mg.gov.br.
 O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pouso
Alegre é uma autarquia municipal, contribuinte do PASEP consoante com
a Lei n° 9.715/1998:
 Em consulta junto aos sistemas da Receita Federal, ficou constatado que o
órgão não efetuou recolhimentos para o PASEP via DARF –Documento de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
3
Arrecadação de Receitas Federais– código 3703 e tampouco apresentou
declarações dos débitos em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, referente ao mesmo tributo no período analisado.
 De posse da documentação e informações acima, foram apuradas a bases
de cálculos, para levantamento do crédito, no período de 01/2015 a
12/2017, onde aplicamos a alíquota de 1% (um por cento), conforme
demonstrado nos ANEXOS I, II e III, que acompanham este relatório.
 Diante do exposto, lavramos o presente Auto de Infração onde foram
lançados os valores de PASEP devidos, considerando como base de cálculo
os valores contidos nos balancetes apresentados pelo órgão e dados
extraídos de informações ao TCE MG, formado pelas contas Receitas
Correntes

2. IMPUGNAÇÃO

A empresa alega que:
 alega que tanto a Lei Complementar 8/1970, quanto o decreto que a
regulamenta não contemplam as autarquias previdenciárias, por uma
razão muito simples: essas autarquias, que é o caso do IPREM, não lidam
com faturamento já que esse termo se destina às pessoas jurídicas de
direito privado, que são os destinatários tanto da lei quanto do decreto
sob exame;
 acrescenta que a Lei 9.715/1998 não revogou essas normas;
 portanto, conclui: as autarquias previdenciárias gestoras dos regimes
próprios de previdência social, não são contribuintes do PASEP, uma vez
que as receitas que arrecada não se incluem em nenhum dispositivo da
legislação elencada no art. 3o do Decreto 4.524/2002;
 argui que o art.239 da Constituição Federal apenas mudou a destinação
das contribuições PIS/PASEP, mantendo, portanto, as disposições
constantes na Lei Complementar n° 8/1970, cujo regulamento
supratranscrito é cristalino ao não contemplar as autarquias
previdenciárias. Cumpre reforçar, que essa Lei foi recepcionada pela
Constituição Federal apenas para alterar a destinação da contribuição que
pertencia ao servidor e passou a pertencer ao Estado para fins de
manutenção do FAT e do seguro-desemprego e, sobretudo, fomentar o
desenvolvimento, o que acaba servindo de robusta fonte de recursos para
empresários e banqueiros;
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
4
 acrescenta que o PASEP é uma contribuição social. E as receitas auferidas
pelo IPREM, como autarquia previdenciária que é, são contribuições
previdenciárias: não são, portanto, receitas tributárias, não se incluindo
no conceito de receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e
de capital recebidas;
 conclui, conforme demonstrado, que o maior volume de receitas do IPREM
são as contribuições previdenciárias dos servidores do Município, bem
como a contribuição patronal do Município, do próprio IPREM e da
Câmara de Vereadores;
 defende que nem mesmo os rendimentos das aplicações dos recursos
previdenciários, aplicações essas que visam a cumprir a meta atuarial,
podem ser chamadas de transferências correntes e de capital recebidas
 assevera que nenhum dispositivo legal sobre o assunto prevê que sobre
contribuições previdenciárias incide outra contribuição social, como é o
caso do Pasep. Desse modo, a solução de consulta Cosit n° 278, de 01 de
junho de 2017, por não ser substituta das leis de regência não pode servir
de amparo legal para que os institutos de previdência recolham a
contribuição Pasep, já que, legalmente, não se enquadra como sujeito
passivo da contribuição em comento;

3. ACÓRDÃO DRJ

A DRJ apreciou a e julgou improcedente, tendo lavrado a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas com personalidade jurídica própria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2015 a 31/12/2017
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
5
contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. RECURSO VOLUNTÁRIO

Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual sinteticamente
alega:
Repisa as alegações de sua Impugnação;
Pontua posicionamento da Procuradoria do Instituto de Previdência de Santa
Catarina;
Brada que:
“mesmo que fosse devida a contribuição desta autarquia
recorrente ao Pasep, não seria sobre a totalidade das receitas
previdenciárias recebidas da Prefeitura de Pouso Alegre, sob a rubrica
repasse de contribuições previdenciárias, mas somente sobre o valor
destinado à manutenção e funcionamento da autarquia, que é de 2% do
montante recebido, ou seja aquele recurso que não é destinado ao
pagamento de benefício previdenciário, mas ao custeio de todas as
despesas para o funcionamento da autarquia para bem atender à legislação
sobre concessão de benefício, tais como treinamento de servidores,
pagamento dos servidores e a terceiros em decorrência de contratos de
fornecimento de serviços e produtos etc.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
6

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

A Recorrente alega que os repasses de contribuições previdenciárias recebidos da
prefeitura de Pouso Alegre não estaria no campo da incidência do PASEP e mesmo que estivesse,
não seria sobre a totalidade das receitas recebidas.
Analisemos os pontos citados.

A. Não Enquadramento da Recorrente para contribuição ao PASEP
A Recorrente bate pela não contribuição ao PASEP por entender que estaria
amparada por preceitos constitucionais, rebatendo os dizeres da Solução de Consulta COSIT no
305/2017 e 278/2017 alegando também que as autarquias previdenciárias, gestoras dos regimes
próprios de previdência social, não são contribuintes do PASEP, uma vez que as receitas que
arrecada não se incluem em nenhum dispositivo da legislação elencada no art. 3o do Decreto
4.524/2002.
Vejamos tais pontos.
A Lei no 9.715/1998 discorre:

Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
(...)
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das
autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. (grifo nosso
)(...)
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o
PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso III.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
7
)§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)
Além do mais, a Lei no 10.406/2002, Código Civil Brasileiro, elenca o conceito de
pessoas jurídicas de direito público interno:
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:
I - a União;
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
III - os Municípios;
IV - as autarquias;
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela Lei no
11.107, de 2005)
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.

A DRJ, por sua vez, entendeu que o fato gerador do PASEP é a arrecadação mensal
das receitas correntes e das transferências correntes e de capital recebidas (art. 2o, inciso III da Lei
no 9.715/1998), e não se confunde com a destinação que será dada às contribuições e recursos do
fundo previdenciário, que acontece em momento posterior, sendo, portanto, irrelevante a
destinação específica que possa ter havido para tais transferências., concluindo:
Portanto, tomando por base as fundamentações e conclusões, antes citadas, da
Solução de Consulta no 305 de 14/06/2017, que, por sua vez se vincula à Solução
de Consulta no 278 de 01/06/2017, conclui-se que a Autarquia fiscalizada,
tratando-se de pessoa jurídica de direito público interno, enquadra-se, então,
como Contribuinte do Pasep, nos termos da legislação de regência.
Dessa forma, não procedem, neste ponto, as alegações da Peticionária

Como se percebe pelo apresentado acima, a Autarquia Previdenciária em tela
amolda-se perfeitamente como contribuinte do PASEP, destacando-se que em vários pontos a
própria Recorrente define-se como Autarquia, não procedendo os questionamentos do seu
Recurso Voluntário.
Sem razão quanto a não incidência do PASEP.

B. A contribuição para o PASEP, se devida, deveria ocorrer somente sobre o valor
destinado à manutenção e funcionamento da Autarquia

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
8
A Recorrente alega que:
“mesmo que fosse devida a contribuição desta autarquia recorrente ao Pasep,
não seria sobre a totalidade das receitas previdenciárias recebidas da Prefeitura
de Pouso Alegre, sob a rubrica repasse de contribuições previdenciárias, mas
somente sobre o valor destinado à manutenção e funcionamento da autarquia,
que é de 2% do montante recebido, ou seja aquele recurso que não é destinado
ao pagamento de benefício previdenciário, mas ao custeio de todas as despesas
para o funcionamento da autarquia para bem atender à legislação sobre
concessão de benefício, tais como treinamento de servidores, pagamento dos
servidores e a terceiros em decorrência de contratos de fornecimento de
serviços e produtos etc.”

Ou seja, apenas parte de suas Receitas estaria no campo da incidência do PASEP,
sendo que as contribuições previdenciárias não se incluiriam no conceito de receitas correntes
arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas,
Adoto nesse ponto o voto da decisão de piso:
Observe-se que a base de cálculo da contribuição para o PASEP é dada pela Lei no
9.715/98:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
...
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas.
...
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em
parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
Note-se que a norma se utilizou de termos do Direito Financeiro e busca-se na Lei
no 4.320/64 tais conceitos, encontrando o seguinte, sobre as receitas que
compõem a base de cálculo da Contribuição para o PASEP devida pelas pessoas
jurídicas de direito público interno:
Receitas correntes: assim entendidas todas aquelas destinadas à
manutenção e ao funcionamento dos serviços dos órgãos da Administração
Direita e Indireta;
Transferências correntes: recursos financeiros recebidos de outras pessoas
de direito público ou privado, quando destinadas a atender a despesas de
manutenção e funcionamento;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
9
Transferências de capital: recursos financeiros recebidos de outras pessoas
de direito público ou privado, quando destinados à formação de um bem de
capital.

A Solução de Consulta no 305/2017 discorre claramente sobre o assunto combatido:
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)25
No que tange aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), suas receitas
devem ser inseridas ou não na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre Receitas Governamentais de acordo com todo o conteúdo já
exposto. Tendo em vista a explanação anterior de que o contribuinte do tributo
são as pessoas jurídicas de direito público interno como um todo e do tratamento
das operações intraorçamentárias, a questão “k” considera-se respondida.
As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da contribuição
patronal dos entes federativos e da contribuição dos segurados ativos, inativos e
pensionistas. Outras receitas são também fonte de custeio de tais regimes, como
as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais e da compensação
financeira previdenciária.
A contribuição dos servidores aos RPPS está incluída no conceito de receita
corrente. Se assim não fosse, não poderia se constituir em dedução do somatório
das receitas tratadas pela Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, para
fins de delimitação do conceito de receita corrente líquida.
É o que se pode inferir da leitura do art. 2o da LC no 101, de 2000, ora denominada
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no
inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da
Constituição
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
10
O motivo pelo qual o legislador excluiu na alínea “c” do art. 2o supracitado a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira foi para
dar um tratamento específico a ela. Isso é corroborado pelo inciso IV do art. 50 da
mesma lei, que diz que “as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas
em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos”.
O fato de a contribuição dos servidores ao RPPS se constituir em uma receita
corrente ainda é corroborado pelo próprio Ministério da Previdência Social:
(...) As operações correntes dos RPPS estão contempladas nos seguintes subgrupos
de contas:
(a) receitas correntes: contribuições retidas dos segurados; os recebimentos de
parcelamento de débitos previdenciários...(LIMA, Diana Vaz de; GUIMARÃES,
Otoni Gonçalves. Contabilidade aplicada aos regimes próprios de previdência
social. Brasília:(MPS, 2009.)
AUTARQUIAS
O § 3o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, institui uma regra específica para as
autarquias, nos seguintes moldes:
Lei no 9.715, de 1998 Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada
mensalmente:
(...)
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das
autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
A indagação se refere a como se dará a incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais em relação aos repasses dos
municípios às suas autarquias e em relação às receitas próprias dessas entidades
autárquicas.
Tendo em vista a exposição da interpretação do § 3o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998, bem como o exposto sobre transferências intragovernamentais e operações
intraorçamentárias e a base de cálculo da exação, conclui-se que se o município
repassar um recurso classificado como receita do Tesouro Nacional às suas
autarquias, estas poderão excluir de sua base de cálculo tais valores repassados
Porém, caso os municípios estejam transferindo recursos do tesouro estadual ou
do tesouro municipal, os valores deverão ser inseridos na base de cálculo da
autarquia beneficiada.

Conclui a Delegacia de Julgamento

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
11
a) As autarquias e as fundações de direito público são consideradas pessoas
jurídicas de direito público interno, estando englobadas no termo “entidades
públicas”;
b) Na transferência de recursos às autarquias, a possibilidade de aplicação da
regra de dedução de receitas transferidas a outras entidades públicas estabelecida
no art. 7o da Lei no 9.715, de 1998, pelo ente transferidor, irá variar conforme a
natureza do recurso repassado.
Caso o ente transfira receitas do Tesouro Nacional, não haverá a possibilidade de
aplicação de tal dedução, tendo em vista o disposto no § 3o do art. 2o da Lei n°
9.715, de 1998, de modo que o ente transferidor sofrerá a tributação da
contribuição em relação aos seus recursos alocados às autarquias.
Porém, caso o ente esteja transferindo recursos do Tesouro Estadual ou do
Tesouro Municipal, os valores deverão ser inseridos na base de cálculo da
autarquia beneficiada, aplicando-se a dedução de receitas transferidas a outras
entidades públicas por parte do ente transferidor, conforme o art. 7o da Lei no
9.715, de 1998.
Tal regra de dedução não pode ser aplicada quando o repasse for efetuado para
fundações públicas, tendo em vista que essas entidades não recolhem a
Contribuição para o PIS/Pasep com base na Lei no 9.715, de 1998 e, portanto, não
estão sujeitas à sistemática dessa legislação.
c) Qualquer espécie de receita corrente compõe a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais para os
Regimes Próprios de Previdência Social, inclusive a contribuição dos servidores e
a contribuição patronal.
d) As fundações públicas estão submetidas à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep determinada com base na folha de salários, à alíquota de 1% (um por
cento), na forma do art. 13 da MP no 2.158-35, de 2001, estando desobrigadas de
apurar a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais.
Por outro lado, as autarquias efetuam a apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais, na forma da Lei no 9.715, de
1998, não havendo previsão legal de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
determinada com base na folha de salários.
Dessa forma, restam afastadas as alegações da Interessada a respeito da não
incidência do Pasep sobre as contribuições previdenciárias e sobre os
rendimentos das aplicações dos recursos previdenciários.

Como bem delineado pela DRJ, a incidência do PASEP ocorre sobre a base adotada
pela Fiscalização e não somente parte da Receita, como almeja a Recorrente, restando sem razão
também nesse ponto.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
12
Diante do exposto, sem razão a Recorrente nos dois itens apresentados.

Embora apenas citado em seu Recurso Voluntário como repetição de sua
impugnação, quanto à Multa de Ofício tem-se:
Da Multa de ofício.
A Impugnante argui que a multa punitiva de 75% é abusiva.
Observe-se que o Código Tributário Nacional autoriza o lançamento de ofício no
inciso V do art. 149, litteris:
Art. 149. O lançamento é efetivado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
...................................................................................................................
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte.
O artigo seguinte – 150 – citado ao término do inciso V acima transcrito trata do
lançamento por homologação. A não antecipação do pagamento, prevista no caput deste artigo,
caracteriza a omissão prevista no inciso citado, o que autoriza o lançamento de ofício, com
aplicação da multa de ofício.
Quanto à exigência de multa de ofício, cumpre ressaltar que foram constituídas,
tão-somente, aquelas previstas na legislação descrita nos autos de infração, relativa à incidência
do percentual de 75% sobre as parcelas do Pasep que deixaram de ser recolhidas pela Interessada,
conforme se específica a seguir.
Correto o enquadramento legal da multa de ofício, que se encontra descrito no
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fls. 8/10, mormente o art. 44, I da Lei n.o 9.430, de
1996, na redação vigente ao tempo dos períodos de apuração objeto de autuação.
Portanto, estando a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e
enquadrada no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que a insere no campo das infrações tributárias,
outro não poderia ser o procedimento da fiscalização, senão o de aplicar a penalidade a ela
correspondente, definida e especificada na lei.
O exame da alegação de que o percentual de multa aplicado seria excessivo,
produzindo efeito de confisco, importa em exercer controle de constitucionalidade, que compete
ao Poder Judiciário; ou em avaliar a conveniência da norma, que compete ao Poder Legislativo e
não ao aplicador da lei, o qual, exercendo atividade vinculada, não pode se furtar à aplicação da
norma por entendê-la inconstitucional, inconveniente ou inoportuna.
Quanto a suscitar alegações de afronta a preceitos constitucionais e/ou ilegalidade
de legislação na esfera administrativa, pois não se pode, sob pena de responsabilidade funcional,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723759/2018-81
13
desrespeitar as normas motivadoras do lançamento, em observância ao art. 142, parágrafo único,
do CTN.
A corroborar o exposto, atente-se para a Súmula no 2 do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), do Ministério da Fazenda:
Súmula Carf no 2:
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não pode ser acolhida a argumentação apresentada pela impugnante
relativamente a essa matéria.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 202
DF CARF MF
Original